Tribunal: STF
Processo: RE 102051
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-25
Data de publicação: 1985-06-25

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO. DIAS CONSUMIDOS. INTEMPESTIVIDADE.
CONSUMIDOS DOIS DIAS NA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATORIOS, O
PRAZO RESTANTE, PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CRIMINAL, E DE OITO DIAS, ULTRAPASSADOS, NO CASO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL NÃO CONHECIDO, POR INTEMPESTIVO.